Tribunal: STF
Processo: RE 1322256
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). LIMITAÇÃO DA LEI 9.639/98 E DA LC 77/93. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ADESÃO A PARCELAMENTO DAS LEIS 10.522/02 E 12.810/13, CUJO TEOR NÃO FIXA LIMITE DE RETENÇÃO DOS RECURSOS DO FPM. ART. 155-A DO CTN. PRECEDENTE DESTA CORTE EM JULGAMENTO DE COMPOSIÇÃO AMPLIADA. 
    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JAQUEIRA/PE contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal da SJ/PE, que julgou improcedente o pedido para que a UNIÃO respeite os limites de 9% da cota do FPM, para pagamento de parcelas de dívidas relativas às contribuições sociais, e 15% da Receita Corrente Líquida, somadas as obrigações previdenciárias correntes, condenando o Município autor em custas e honorários advocatícios de 10 % sobre o valor atualizado da causa.
    2. O Município apelante alega que a UNIÃO vem realizando retenções no do Fundo de Participação dos Municípios acima dos limites estabelecidos na LC nº 77/93 e Lei nº 9.639/98.
    3. Na dicção do art. 160, parágrafo único, I, da CF, a União pode condicionar a entrega de valores destinados à quota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Entretanto, as retenções no FPM não podem se dar de forma indiscriminada devendo respeitar os percentuais estabelecidos como limites máximos estabelecidos pela legislação pertinente à matéria (LC nº 77/93 e Lei nº 9.639/98).
    4. Os parcelamentos e seus respectivos limites previstos na LC nº 77/93 (art. 27 e parágrafos) e na Lei nº 9.639/98 (arts. 1º e 5º, § 4º) estão condicionados a marcos temporais, a saber: para se aplicar o teto de retenção apontado na LC 77/93 (9%), a dívida com a Previdência Social deve ser anterior ao ano 1993, assim como, na hipótese da Lei n. 9.639/98 (15%), os débitos devem ser anteriores a competência de julho de 2001 e ainda deve ser verificada a opção do município pela adesão ao programa até a data de 31/08/2001, circunstâncias que não se observam no caso concreto.
    5. Ocorre, porém, como corretamente apontado pela Fazenda Nacional, que, de acordo com o relatório de situação fiscal, anexado aos autos, o Município autor possui os débitos inscritos em dívida ativa, os quais estão incluídos no parcelamento simplificado da Lei nº 10.522/02 e outros, não inscritos em dívida ativa, disciplinados pela Lei nº 12.810/2013, não havendo nenhum parcelamento vinculado à Lei nº 9.639/98.
    6. Ressalte-se que os parcelamentos das Leis nºs 10.522/02 e 10.810/13 não estipulam limites máximos de retenção do FPM, além de autorizar o cálculo da média das últimas doze contribuições declaradas por meio de GFIP, em face do descumprimento de obrigação acessória.
    7. Desse modo, forçoso reconhecer que, no caso, não é possível utilizar a sistemática especial (limitação de 9% do FPM e de 15% da Receita Corrente Líquida) prevista no parcelamento regido pela Lei 9.639/98, sob pena de violar o disposto no art. 155-A do CTN (‘o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica’). Precedente desta Corte em julgamento de composição ampliada: 08149417620174058300, Relator p/ o acórdão Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 20/02/2019.
    8. Apelação improvida.
    9. Honorários recursais, a cargo do apelante, com majoração da verba sucumbencial em mais 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (págs. 293-294 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (págs. 18-22 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 1º; 18; 34, V, b, e VII, c; 60, § 4º, I; e 160, caput, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame nos autos:
    “In casu , o Município apelante alega que a UNIÃO vem realizando retenções no do Fundo de Participação dos Municípios acima dos limites estabelecidos na LC nº 77/93 e Lei nº 9.639/98. 
    Na dicção do art. 160, parágrafo único, I, da CF, a União pode condicionar a entrega de valores destinados à quota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 
    Entretanto, as retenções no FPM não podem se dar de forma indiscriminada, devendo respeitar os percentuais estabelecidos como limites máximos estabelecidos pela legislação pertinente à matéria (LC nº 77/93 e Lei nº 9.639/98). 
    Consoante anotado nos autos, os parcelamentos e seus respectivos limites previstos na LC nº 77/93 (art. 27 e parágrafos) e na Lei nº 9.639/98 (arts. 1º e 5º, § 4º) estão condicionados a marcos temporais, a saber: para se aplicar o teto de retenção apontado na LC 77/93 (9%), a dívida com a Previdência Social deve ser anterior ao ano 1993, assim como, na hipótese da Lei n. 9.639/98 (15%), os débitos devem ser anteriores a competência de julho de 2001 e ainda deve ser verificada a opção do município pela adesão ao programa até a data de 31/08/2001, circunstâncias que não se observam no caso concreto. 
    Ocorre, porém, como corretamente apontado pela Fazenda Nacional, que, de acordo com o relatório de situação fiscal, anexado aos autos, o Município autor possui os débitos inscritos em dívida ativa, os quais estão incluídos no parcelamento simplificado da Lei nº 10.522/02 e outros, não inscritos em dívida ativa, disciplinados pela Lei nº 12.810/2013, não havendo nenhum parcelamento vinculado à Lei nº 9.639/98. 
    Ressalte-se que os parcelamentos das Leis nºs 10.522/02 e 10.810/13 não estipulam limites máximos de retenção do FPM, além de autorizar o cálculo da média das últimas doze contribuições declaradas por meio de GFIP, em face do descumprimento de obrigação acessória. 
    Desse modo, forçoso reconhecer que, no caso, não é possível utilizar a sistemática especial (limitação de 9% do FPM e de 15% da Receita Corrente Líquida) prevista no parcelamento regido pela Lei 9.639/98, sob pena de violar o disposto no art. 155-A do CTN (‘o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica’)” (pág. 92 do documento eletrônico 1).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das Leis 10.522/2002 e 12.810/2013, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.06.2011. 
    A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 781.230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 
    II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 812.824-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.167.945-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.
    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.013.697-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator